Tribunal: TJDFT
Processo: 0737583-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Diante do robusto e firme conjunto probatório que comprova a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, deve ser mantida a condenação. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à fixação da pena intermediária a um patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado sumular 231 e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal.